Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, CPC. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. Extingue-se a execução/cumprimento de sentença quando a obrigação for satisfeita, nos termos do art. 924, II, do CPC.
2. No caso de obrigação alimentar, somente o pagamento integral da dívida justifica a extinção da execução/cumprimento de sentença.
3. A suspensão do processo permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal, sobretudo porque, no caso em exame, o devedor necessita continuar trabalhando para que os alimentos sejam descontados diretamente da sua folha de pagamento, na forma do art. 529, § 3o, do CPC.
4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime.